Tribunal: TJDFT
Processo: 0736147-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736147-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ALVES FREITAS RODRIGUES, EVANER FREITAS RODRIGUES, JANAINA ALVES FREITAS RODRIGUES OLIVEIRA, MARIANA ALVES FREITAS RODRIGUES AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA HERMITA ALVES DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de inventário proposta pelos recorrentes, determinou o recolhimento das custas iniciais, sob o fundamento de que “o STJ tem entendimento segundo o qual a justiça gratuita somente deve ser deferida na ação de inventário quando o monte a ser transmitido é modesto. Não é o caso dos autos, cujo monte partilhável perfaz a quantia de R$ 116.624,48. Assim, a presunção de hipossuficiência não se aplica às ações de inventário, visto que o requisito para análise do pedido de gratuidade é objetivo” (id. 132723643). Irresignados, os recorrentes aduzem que esta Corte tem prestigiado o critério previsto na Resolução n° 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal para avaliar se o requerente faz jus ou não à gratuidade judiciária. Sustentam que restou suficientemente comprovada a situação de hipossuficiência dos herdeiros. Alegam, ademais, que a justiça gratuita é concedida nos casos em que o patrimônio a ser inventariado não é exacerbado; que muitos são os precedentes jurisprudenciais do colendo TJDFT a reconhecer que é devido o benefício da gratuidade judiciária diante de inventário judicial envolvendo patrimônio módico. Destacam que o patrimônio deixado pela falecida consiste unicamente nos eventuais direitos do imóvel simples situado em região periférica do Distrito Federal, mais especificamente no QR 201, conjunto L, lote 32, Santa Maria/DF, CEP: 72.501- 412.; que a transmissão diz respeito a apenas 50% (cinquenta por cento) dos direitos aquisitivos sobre o referido imóvel, pois os outros 50% (cinquenta por cento) pertencem ao cônjuge supérstite. Pede, assim, a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de isentar os agravantes do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015. Pugna, ao final, seja dado provimento ao presente recurso, confirmando-se a liminar pleiteada e reformando-se a decisão recorrida com a concessão do benefício da gratuidade judiciária. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A decisão atacada negou os benefícios da justiça gratuita aos recorrentes com base no valor do monte a ser inventariado, e não com base na renda percebida pelos recorrentes, consoante se depreende da leitura da decisão de id. 132723643, vazada nos seguintes termos, in verbis: "A Lei no 1.060/50 e o CPC/2015, que estabelecem as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visam beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. No caso em tela, trata-se de ação de inventário, razão pela qual é irrelevante a análise quanto à hipossuficiência dos herdeiros, pois, havendo patrimônio suficiente, este responderá pelas despesas processuais. Além disso, o STJ tem entendimento segundo o qual a justiça gratuita somente deve ser deferida na ação de inventário quando o monte a ser transmitido é modesto. Não é o caso dos autos, cujo monte partilhável perfaz a quantia de R$ 116.624,48. Assim, a presunção de hipossuficiência não se aplica às ações de inventário, visto que o requisito para análise do pedido de gratuidade é objetivo. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a hipossuficiência do espólio, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Deste modo, de menor importância analisar a hipossuficiência dos herdeiros, ainda que reste comprovada a partir do cotejo dos diversos documentos anexados à exordial. Quanto a hipossuficiência a ser deferida no inventário, é certo que o entendimento prevalente neste Tribunal de Justiça é de que se o espólio for constituído de patrimônio de reduzida monta ou, por exemplo, por bem de família, a concessão da justiça gratuita é de rigor. Nesse sentido, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Constatado que o único bem do inventário trata-se de imóvel residencial familiar de valor não elevado e sem liquidez, infere-se que o espólio não tem patrimônio para arcar com as despesas processuais. Comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Decisão reformada para deferir a gratuidade de justiça. III - Agravo de instrumento provido. (Grifamos. Acórdão 1602312, 07106182520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DO ESPÓLIO. DEFERIMENTO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DATA. DÚVIDA. ART. 409/CC. SUBSCRIÇÃO POR PESSOA SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. 1. O julgamento antecipado da lide não enseja o reconhecimento de cerceamento de defesa quando o deslinde da controvérsia dispensa a produção de outras provas além das que já constam dos autos (CPC/2015 370). 2. Concede-se a justiça gratuita diante da demonstração inequívoca da insuficiência financeira do espólio em arcar com as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC/2015 98), uma vez que a sucumbência representaria a perda da totalidade dos bens do inventário, considerando o elevado valor da causa. 3. Diante da dúvida quanto à data em que foram assinados, consideram-se firmados os contratos na data do reconhecimento das assinaturas (CC 409). Assim, como foram assinados por pessoa sem poderes de representação, são ineficazes em relação àquele em nome de quem foram realizados (CC 662). 4. Dada a complexidade da causa e a qualidade do serviço prestado pelos advogados do embargante, não procede o pedido de arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, pois não se trata de causa com proveito econômico inestimável ou irrisório, ou, ainda, de ação cujo valor da causa seja muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015. 5. Rejeitou-se a preliminar. Deu-se parcial provimento ao apelo. (Acórdão 1609370, 07354396120208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, consoante decisão de id. 132723643, houve alteração do valor da causa para R$ 116.624,48 (cento e dezesseis mil seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos), com base no monte partilhável, composto de um único imóvel localizado em região menos abastada do Distrito Federal. Ademais, cuida-se, no inventário, de 04 (quatro) herdeiros, todos hipossuficientes, com base na norma Resolução no 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. De outra senda, como pontuado pelo recorrente, “a transmissão diz respeito a apenas 50% dos direitos aquisitivos sobre o referido imóvel, pois os outros 50% pertencem ao cônjuge supérstite” (id. 40696072). Dessa forma, é de se concluir que o patrimônio a ser inventariado não é elevado, mas possui valor módico, a se considerar a divisão por herdeiro, após a meação do cônjuge supérstite. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), a fim de isentar os agravantes do pagamento das custas processuais. Publique-se. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator